Tribunal: TJDFT
Processo: 0753509-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS EXECUÇÕES. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Manutenção da penhora de faturamento da empresa executada.
II. Questão em discussão
2. Definir a viabilidade da penhora sobre o faturamento da executada e estabelecer o percentual devido.
III. Razões de decidir
3. A penhora de faturamento é possível desde que não haja outros bens, ou que sejam insuficientes ou de difícil alienação (art. 866 do CPC).
4. O grande número de ações da empresa executada só no 1o grau deste TJDFT desvela potencial risco de falência e viabiliza, mesmo que com pouco tempo de execução, a manutenção parcial da penhora de seu faturamento mensal
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “O potencial risco de falência da empresa desvelado pelo grande número de ações judiciais em que está envolvida justifica a penhora parcial de seu faturamento para garantir a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 782, § 3o, 833, IX, e 866. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2011; TJDFT, Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE 16.10.2020.